Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-21.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-21.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GILSON BISPO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. TEMA 922. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
, em que se reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou-se a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco, sob pena de multa, mas se indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na existência de inscrições preexistentes legítimas. A parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois jamais contratou com o réu, e que a aplicação da Súmula 385 do STJ seria descabida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência do débito, quando já existentes registros anteriores legítimos não impugnados nos autos, questionando-se ainda a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG), a existência de inscrições anteriores regulares afasta o dever de indenizar por eventual negativação indevida posterior, por ausência de abalo autônomo à honra objetiva do consumidor.

4. No caso concreto, restou reconhecida a inexigibilidade do débito discutido nos autos. Contudo, demonstrou-se a existência de cinco outras inscrições anteriores legítimas em nome da autora (ID 76960984), hipótese que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ, inviabilizando a pretensão indenizatória.

5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.
________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 373, II. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 922); STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJe 27.08.2008; TJBA, ApCiv 8144914-71.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, DJe 19.12.2024; TJBA, ApCiv 8142194-63.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000285-21.2024.8.05.0123
, em que figuram como apelante JOSE GILSON BISPO DE SOUSA e como apelada PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.